Tribunal: TJSP
Processo: 0032068-04.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Indenizatória por danos morais e materiais. Caso Pinheirinho. Sentença que julgou (a) improcedentes os pedidos contra o Município de São José dos Campos, (b) extinto sem resolução de mérito a pretensão reconvencional deduzida pela massa falida da Selecta e (c) procedentes os pedidos do autor formulados contra a massa falida e a Fazenda do Estado. Insurgência das partes cumulada com reexame

Ementa:
Indenizatória por danos morais e materiais. Caso Pinheirinho. Sentença que julgou (a) improcedentes os pedidos contra o Município de São José dos Campos, (b) extinto sem resolução de mérito a pretensão reconvencional deduzida pela massa falida da Selecta e (c) procedentes os pedidos do autor formulados contra a massa falida e a Fazenda do Estado. Insurgência das partes cumulada com reexame necessário.

Recurso do demandante que não comporta acolhida. Inviabilidade de extensão da condenação à municipalidade. Ação que, embora individual, tratou de descrever os fatos danosos de maneira genérica e abstrata, sem comprovação de que o autor teria sido concretamente atingido pela alegada desídia do Município quando do realojamento dos ocupantes da área.

Apelo da FESP. Acatamento. Responsabilidade civil dos agentes policiais não comprovada. A despeito dos abusos praticados por alguns agentes em situações específicas, a operação, como um todo, foi deflagrada e realizada dentro da regularidade exigida. Ausência de comprovação de ilegalidades dirigidas e cometidas especificamente contra a pessoa do requerente. Guarda dos pertences dos ocupantes da área, por sua vez, que cabia exclusivamente à proprietária (Selecta). Improcedência dos pedidos iniciais formulados contra a FESP que se reconhece.

Recurso da massa falida da Selecta. Pontual acolhimento. Viabilidade de deferimento da gratuidade de justiça pretendida. Falência decretada em 1990, com comprovada cessação da atividade econômica desde então. Responsabilidade da proprietária pela guarda e conservação dos bens dos ocupantes da área reintegrada. Inteligência do artigo 161, do CPC. Demolição das construções que se deu de forma injustificadamente acelerada, impedindo acesso dos moradores para retirada dos bens que guarneciam suas residências. Excepcional possibilidade, no caso concreto, de se presumir a perda dos poucos objetos listados, pois compatíveis com o guarnecimento de moradias como as existentes no local. Dano moral, de outro lado, que carece de comprovação. Falta de provas de que a desídia da massa falida em impedir acesso aos bens tenha ensejado abalo psíquico ou sofrimento passíveis de recomposição. Reconvenção por lucros cessantes. Descabimento. Pedido reconvencional que não guarda conexão com o pedido inicial. Precedentes.

Remessa necessária e apelo da FESP providos, desprovido o recurso autoral e parcialmente provido o da corré massa falida.